Tribunal: TJMT
Processo: 1020329-66.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020329-66.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 345.864.901-87 (APELADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA REFORMARDA. RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelada para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelante, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020329-66.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO

: MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença preferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que ratificou a liminar e julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Específica c/c Dano Moral, para:
“I- DECLARAR indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora no 6/626238-0 lançado pela ré. II- DECLARAR indevida a multa no valor de R$705,62 (setecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) bem como seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autora. III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no27634717. IV- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.”
(id. 133526165)

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
defende a regularidade da cobrança e da anotação do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, uma vez que deixou de pagar pelos serviços que lhe foram prestados.

Afirma que instruiu os atos com farta documentação que comprovam a fraude no medidor, lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia.

Ressalta-se que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o recorrido esteve ciente da constatação, sendo que lhe foi oportunizada a possibilidade de promover o recurso que entendia devido.

A prova do benefício econômico indevido pode ser claramente visualizada por simples análise do “Histórico de consumo” da unidade consumidora, o qual aponta evidente Queda No Consumo, Coincidente Com O Início Da Irregularidade.

Denota-se, portanto, que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Aduz que não foi comprovado nos autos que a negativação do nome do apelado lhe tenha acarretado abalo moral, por isso deve ser afastada a condenação por dano moral, caso mantida, o valor merece redução.

Ao final requer o provimento para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.

Caso mantida a sentença, seja reduzida a indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais). (id. 133526167).

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios. (id. 133526173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante alega que foi observado o procedimento administrativo para apuração de fraude do medidor, bem como a apelada tomou ciência dos procedimentos, e que ficou comprovada a fraude no medidor, tendo o apelado se beneficiado por meses com o registro menor do consumo de energia em sua unidade consumidora.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, pois não houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação do apelado para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Verifica-se que dos documentos apresentados pela apelante, em especial o TOI n. 7234210, lavrado em 05/11/2019 (id. 133526159-Pág. 9/8), na presença de Maria Joana e funcionários da apelante.

No verso do referido documento consta a informação que o equipamento será substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, sem especificar a data, e, ao final, também consta apenas o nome dos funcionários da apelante.

Não bastasse isso, a apelante não apresentou o laudo que em tese teria constatado a irregularidade no medidor da unidade consumidora do apelado.

No caso, a apelante não observou o Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, e simplesmente mantou a notificação a respeito dos valores apurados unilateralmente a título de recuperação de consumo.

Pois bem, a apelada atribuiu a cobrança por recuperação de consumo a uma irregularidade constatada no medidor, depois de ter sido vistoriado.

Com efeito, a aludida inspeção (TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção) está prevista no art. 129 da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, que, em seu § 2o, estabelece que deve ser entregue ao consumidor uma cópia do laudo, o que não poderia ser diferente, pois, caso contrário, o consumidor estaria sendo lesado em seu direito de defesa.

Mesmo porque, apesar de ser de inteira responsabilidade da concessionária fornecedora do serviço a manutenção e a inspeção da parte externa do imóvel, onde se localiza a unidade consumidora, tais condutas devem ser adotadas com transparência, na presença do consumidor, sobretudo quando há suspeita de irregularidades no medidor.

Todavia, essa não é a realidade do caso em tela, visto que em momento algum a apelada não comprovou que a inspeção ocorreu dentro das normas da ANEEL, como já mencionado, não foi informada a data da realização da perícia e nem foi apresentado o laudo pericial, sendo flagrante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a imputação unilateral da cobrança.

A apelante afirma que o medidor apresentava avaria constatada por registro fotográfico, apresentou o TOI, com preenchimento incompleto, sem a data da perícia e desacompanhado do laudo. Trouxe a

correspondência encaminhada ao autor, onde informa a constatação de irregularidade e já apresenta o valor que em tese ele teria que pagar a título de recuperação de consumo.

Como se verifica não foi comprovada que a alegada fraude praticada no medidor se deu por interferência do autor/apelado, por isso não pode ser imputada culpa pela divergência do consumo de energia, uma vez que não observadas as regras.

Dessa forma, a cobrança da diferença do consumo é indevida uma vez que não comprovada a autoria da fraude, não sendo justo que o consumidor responda pela recuperação de consumo.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.”
(N.U 0036257-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado
(TJMT – Ap 93704/2017).A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. No tocante à repetição dos valores indevidamente cobrados e já adimplidos pela consumidora, em que pese se trate de relação de consumo, devem ser restituídos na forma simples, já que não se vislumbra má-fé da concessionária de serviço público que, embora de forma equivocada, utilizou do método de cobrança amparado na legislação de regência.”
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A realização de procedimento de averiguação unilateral de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança. Considerando que a parte consumidora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe.”
(MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA No 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo.
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude
. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma excessiva.O montante condenatório deve ser atualizado monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art.406 do Código Civil c/c art. 161 do Código Tributário Nacional. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (arts. 219 do CPC e 405 do CC/02), ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ).Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária . Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28.207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(N.U 0026397-88.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não foi comprovada a autoria da fraude no medidor e a regularidade do TOI, que não foi assinado sequer pelos funcionários da apelada, e nem oportunizada a presença do consumidor durante a perícia, se é que ela foi realizada, uma vez que inexistente o laudo, logo, indevida a cobrança de recuperação de consumo, por isso deve ser mantida a sentença.

Quanto a ocorrência do dano moral, verifica-se que quando ainda estava na esfera administrativa a discussão sobre a regularidade do débito, a apelante insistiu na cobrança dos valores mesmo sem ter realizado a perícia, o que por si só é suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

Para a fixação do valor da compensação do dano moral, deve-se levar em conta os fatos, isto é, a irregularidade do procedimento adotado pela apelante que gerou a cobrança de valores indevidos e protesto ilegal,

aliado à

capacidade econômica das partes, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dessa forma, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo.

Por isso deve ser reduzido, para se adequar os fatos e aos parâmetros do Superior Tribunal de Justiça.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 86 E 292, V, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada contra Rio Grande Energia S/A, em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores, pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização, a título de danos morais. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara procedente o pedido, "para redimensionar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000.00 em favor da unidade consumidora com número de medidor 1780876 e para alterar o termo inicial dos juros moratórios do valor da indenização que passará a ser 09/03/2018; e, dar parcial provimento ao recurso adesivo dos autores para majorar os honorários advocatícios devidos ao seu patrono para 15% sobre o valor atualizado da condenação". III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 86 e 292, V, do CPC/2015 , a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "a falha do serviço está, justamente, na demora excessiva em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1617376/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da apelada, o que causou dano moral infestável, logo, deve ser mantida em parte a sentença.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar a sentença parcialmente, apenas para reduzir o valor da compensação por dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022